Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709686-62.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDA: PÂMELA DE CARVALHO TERESIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL/2021, CONTESTADA EM JUNHO/2021, SENTENCIADA EM OUTUBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM DEZEMBRO/2021. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE CONSÓRCIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. EQUIPARAÇÂO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DOS 7 (SETE) INSTRUMENTOS. DANO MORAL. CADASTRO DE DEVEDORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. HONORÁRIOS. ART. 85 §§2o E 8o, CPC. APELOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: adesão não comprovada a sete contratos de consórcios e inscrição indevida em cadastro de devedores. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação declaratória de nulidade de contratos de consórcios cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em seu recurso, a ré pede pela reforma da sentença. Aduz que não procede a alegação de fraude perpetrada pela autora. Sustenta que não houve lesão a direitos de personalidade da autora, que enseje indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum da indenização por danos morais, fixados em 4,000,00. Requer a minoração dos honorários advocatícios para o máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão da baixa complexidade da demanda. 1.2. Em seu apelo, a autora pleitea a reforma da sentença. Pugna pela majoração do quantum indenizatório de danos morais com base em jurisprudência trazida. Requer aumento dos honorários advocatícios com base no art. 85, §9o, do CPC. 2. À matéria discutida nos autos aplica-se o CDC, uma vez que contrato de adesão a consórcio se subordina às regras consumeristas em razão do enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 2.1. A autora formalizou Boletim de Ocorrência para a apuração da fraude, bem como informou a empresa ré acerca da ilegitimidade dessas quotas, solicitando o seu cancelamento em tempo hábil, sem obter qualquer proveito dos referidos contratos. 2.2. Em contrapartida, a demandada apenas afirma que a adesão foi eletrônica, sem apresentar documentos que comprovem, ainda que minimamente, a manifestação de vontade da autora. 3. As administradoras de consórcios são equiparadas a instituição financeira, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso I, da lei 7.492/86, de modo que é aplicável o entendimento solidificado no enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.1. De acordo com o Art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3.2. Basta, tão somente, a demonstração do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3o, II), o que não ocorreu no caso. 3.3. A fraude integra o risco da atividade empresarial, de maneira que também se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC. 3.4. Precedente: “(...) 6. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput). 7. Ao disponibilizar serviços bancários por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de empréstimos consignados fraudulentos, na medida em que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor. (...)” (07112942020208070007, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2021). 3.5. Considerando a ausência de manifestação de vontade da parte autora em efetivar os contratos e a responsabilidade objetiva imputada à empresa, a declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe. 4. Quanto à indenização por dano moral, merece destaque a conceituação do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 4.1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer que a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta direitos de personalidade do consumidor, dando azo a reparação por danos morais dispensando-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa). 4.2. Jurisprudência desta Corte: “ (...) II. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. (...)” (07219598420188070001, Relator: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 8a Turma Cível, DJE: 23/12/2021). 4.3. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 4.4. No caso em apreço, com base na conduta ilícita da ré, conjugada com o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais. 5. A fixação da verba honorária de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 5.1. Na hipótese, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC como um todo resultaria em montante excessivo a título de honorários sucumbenciais, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Ou seja, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 120.000,00), a quantia resultante (R$ 12.000,00) se mostraria exorbitante. 5.2. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba fixada pelo magistrado na origem em 10% sobre o valor da condenação, em relação aos danos morais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), em relação ao pedido de nulidade dos contratos. 5.3. A aplicação do art. 85, § 9o, do CPC, suscitado pela parte autora, restringe-se a casos em que a indenização implicar no pensionamento da vítima, não sendo cabível aos autos. 6. Apelos improvidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 104 do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o de comprovar que as cotas de consórcio não foram realizadas em seu nome; b) artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do CCB, pois, não tendo cometido nenhum ato ilícito, não poderia ser condenada a pagar indenização por danos morais, que, se for mantida, deverá ser reduzida. Requer no ID 36953102 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1.892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/DF 32.855-A). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1.957.964/CE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 29/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 7o, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, porque, no tocante ao ônus probatório (ID 33632919 – Pág. 6), a turma julgadora fez as seguintes ponderações, verbis: Diferente do que alega a empresa ré, não caberia à autora comprovar a sua não contratação dos consórcios. Não há como produzir prova constitutiva negativa. Cabe, contudo, à requerida demonstrar que a própria demandante aderiu aos contratos cobrados, sobretudo ante à hipossuficiência da consumidora e a contundente a alegação de fraude. Note-se que a autora formalizou Boletim de Ocorrência para a apuração dos fatos, bem como informou a empresa ré acerca da ilegitimidade dessas quotas, solicitando o seu cancelamento em tempo hábil, sem obter qualquer proveito dos referidos contratos (IDs 31280407 e 31280408). Em contrapartida, a demandada apenas afirma que a adesão foi eletrônica, sem apresentar documentos que comprovem, ainda que minimamente, a manifestação de vontade da autora. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve transitar a tese de afronta aos artigos 14, §3o, inciso II, do CDC, 104, 186, 927 e 944, todos do CCB, pois, para se mensurar a existência de dano moral e reduzir valor da indenização (AgInt no AREsp 2.023.017/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022), é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai, mais uma vez, a incidência do verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1.892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/DF 32.855-A). No tocante ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015